Tribunal: TJES
Processo: 5011957-40.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011957-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL BERNADINO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP), corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, Lei 8.069/90) e desobediência (art. 330, CP). O pedido revisional se restringe à dosimetria da pena, alegando a não aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a confissão qualificada do agente, utilizada pelas instâncias ordinárias como elemento para a formação do convencimento condenatório, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão do requerente, ainda que qualificada pela alegação de coação, foi expressamente utilizada no acórdão impugnado como elemento de corroboração da prova testemunhal para sustentar a condenação, atraindo a incidência obrigatória da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que seja parcial, qualificada ou retratada, desde que tenha sido empregada para fundamentar o decreto condenatório.

5. Verificado o erro técnico na dosimetria, impõe-se a procedência da revisão criminal para aplicar a atenuante e redimensionar a pena, em estrita observância ao texto legal e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão Criminal julgada procedente para redimensionar a pena. Tese de julgamento: “1. A utilização da confissão do réu como elemento de convicção para fundamentar a condenação, ainda que de forma qualificada ou parcial, torna imperativo o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, sob pena de violação à Súmula 545 do STJ. 2. Constatado o erro técnico na dosimetria da pena em decisão transitada em julgado, a revisão criminal é via adequada para corrigir a ilegalidade e promover o redimensionamento da reprimenda.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 621, I; Código Penal, arts. 65, III, 'd', e 69.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011957-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL BERNADINO SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RAFAEL BERNADINO SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial do acórdão que manteve sua condenação proferida na Ação Penal nº 0000886-79.2023.8.08.0006, oriunda da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Narra o revisionando que foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; artigo 330, ambos do Código Penal; e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, cuja decisão transitou em julgado em 06/09/2024.

Sustenta, em síntese, que a decisão condenatória contrariou texto expresso de lei penal e a evidência dos autos, ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal), embora sua confissão, ainda que qualificada, tenha sido expressamente utilizada tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão para fundamentar a condenação, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a procedência da presente ação para que, reconhecida a atenuante, seja a pena redimensionada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15612795 opinando pela procedência do pedido.

Pois bem.

A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e desobediência restaram definitivamente reconhecidas por sentença condenatória, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado para ambas as partes.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à análise da segunda fase da dosimetria da pena, especificamente quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

A irresignação do requerente merece acolhimento, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Com efeito, ao ser interrogado na fase policial, o revisionando confessou a prática delitiva, admitindo ter dirigido o veículo subtraído e identificado um dos comparsas como sendo o adolescente Creiton da Silva do Nascimento, vulgo "Bahiano". Em juízo, apresentou versão qualificada, confirmando sua presença nos fatos e a condução do automóvel, mas alegando ter sido coagido pelos demais agentes.

Ainda que se trate de confissão qualificada, é inegável que suas declarações foram utilizadas para fundamentar o édito condenatório, tanto em primeiro grau quanto no acórdão que julgou a apelação. O Juízo sentenciante, ao refutar a versão do acusado, considerou-a "pueril" e a contrapôs aos demais elementos probatórios para firmar sua convicção sobre a autoria.

De modo ainda mais explícito, o v. acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000886-79.2023.8.08.0006 consignou que a versão da vítima
"foi corroborada pelo próprio apelante, que confirmou que estava presente quando da prática delitiva e que 'foi obrigado a assumir a direção do veículo da vítima'’
. Tal trecho demonstra, de forma inequívoca, que a admissão dos fatos pelo requerente integrou o raciocínio lógico-jurídico que sustentou a manutenção da condenação.

Nesse contexto, a não aplicação da atenuante viola o entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a atenuante da confissão deve ser reconhecida ainda que seja qualificada, parcial ou retratada em juízo, se as declarações do acusado forem utilizadas para fundamentar a condenação. A sua utilização como elemento de convicção, ainda que para corroborar outras provas, impõe a sua aplicação.

Dessa forma, a ausência de reconhecimento da atenuante configura erro técnico que torna a sentença condenatória, no ponto, contrária a texto expresso de lei penal e a entendimento jurisprudencial sumulado, autorizando a procedência da presente revisão, nos termos do art. 621, I, do CPP.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena aplicada ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP), único delito afetado pela presente revisão, uma vez que para os demais crimes a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, conforme fixado na r. sentença, porquanto as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime foram idoneamente valoradas de forma negativa.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Em linha com a jurisprudência pátria, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em
05 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), mantenho a majoração na fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo juízo sentenciante, o que resulta na pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Realizando o somatório das penas em razão do concurso material (art. 69 do CP), a pena definitiva do requerente resta assim estabelecida:

Roubo Majorado:
08 anos e 04 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Corrupção de Menores:
01 ano e 04 meses de reclusão.

Desobediência:
15 dias de detenção e 10 dias-multa.

A pena final totaliza
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena de reclusão, com fulcro no art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, e o valor do dia-multa no mínimo legal, conforme já fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, para
JULGAR PROCEDENTE
para, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena do requerente, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des Relator.
É como voto.